Tribunal: TJMT
Processo: 1013179-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013179-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIMIRO DA SILVA - CPF: 224.880.062-20 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), VALDIMIRO DA SILVA - CPF: 224.880.062-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RESTITUIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelaç
ões
cíve
is
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
a A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, determinando o cancelamento do contrato, a restituição em dobro do valor de R$2.300,56 e a condenação do réu ao pagamento de danos morais fixados em R$4.000,00.

O autor
pleiteia
a majoração da indenização para R$10.000,00,
pois
o valor arbitrado não atende ao caráter punitivo e pedagógico. O réu, por sua vez, sustenta a regularidade da
contratação e da cobrança,
tendo em vista
a ausência de dano moral e o não cabimento da repetição em dobro, por inexistência de má-fé.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em (i) verificar se há dano moral passível de indenização em razão dos descontos indevidos; (
ii
) se o valor da indenização fixado na sentença comporta majoração; e (
iii
) se a devolução dos valores deve ser realizada de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e reafirmado pela Súmula 479 do STJ.

5. O réu não comprovou a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não apresentando documentos que demonstrassem a anuência do autor ao contrato. A ausência de prova do vínculo jurídico justifica o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

6. O desconto indevido caracteriza ato ilícito e enseja reparação moral, pois acarreta constrangimento ao consumidor. O montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à função sancionatória e pedagógica da indenização. Assim, comporta majoração para R$10.000,00.

7. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados exige a comprovação da má-fé do fornecedor
.
No caso concreto, ausente essa comprovação, a devolução deve ser realizada de forma simples.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00
e
Recurso do réu
parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da instituição financeira pela cobrança indevida é objetiva, independentemente de culpa.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação justifica a declaração de inexistência da dívida.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando aquém do caráter sancionatório e pedagógico.

4. A devolução em dobro do indébito exige a comprovação da má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 944; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VI, e 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1433215/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/12/2020; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
parcialmente procedente para determinar o cancelamento do contrato
, bem como

condenar o
réu ao pagamento de danos morais
em
R$4.000,00
,
a
restituir
em dobro o montante de R$2.300,56, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
12% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor pleiteia a majoração
da indenização para R$10.000,00
, uma vez que a quantia arbitrada
não atende ao caráter punitivo e pedagógico
(Id
263410297
).

Por sua vez, o réu alega a
regularidade da contratação e da cobrança,
pois
o desconto se deu em razão de contrato expressamente aceito pelo autor
.

Aduz a ausência de dano moral, tendo em vista que
não houve

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes nem exposição vexatória
.

Sustenta
a inexistência de má-fé e, por isso, o não cabimento da restituição em dobro do d
ébito (Id
263410298
)
.

Contrarrazões do autor no Id
263410302
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ajuizou Ação alegando
a incidência de descontos
indevidos
em sua conta bancária
,
referente
s
a
um serviço
não contratado.

Sustenta que
houve deduções de 40 parcelas, totalizando R$2.300,56.

O feito foi julgado parcialmente procedente para
determinar o cancelamento do contrato
e
condenar o réu ao pagamento de danos morais em R$4.000,00,
bem como a
restituir em dobro o montante de R$2.300,56
.

Por outro lado, o

réu
alega
a regularidade da avença e a ausência do direito à restituição
em dobro
do dinheiro e à reparação pleiteada.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito, ensejando reparação moral, cujo montante deve observar o disposto no art. 944 do Código Civil.

Cabe às instituições bancárias e empresas privadas
agir
com diligência e cautela ao celebrar contratos, garantindo a veracidade das informações para evitar prejuízos a terceiros.

Pela teoria do risco, a indevida cobrança configura um ônus inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade do réu pelos danos morais causados.

Além disso, a Súmula n. 479 do STJ reforça esse entendimento ao prever que as instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

A empresa ré possui plenas condições de demonstrar os elementos da suposta contratação pelos meios de prova admitidos em lei.

No caso concreto, diante da negativa do vínculo jurídico pelo consumidor, incumbia ao réu, conforme o art. 373, II, do
CPC, comprovar a regularidade do contrato e a manifestação de vontade do contratante.

Contudo, o banco não apresentou nos autos cópia do contrato assinado, gravação de telefonema ou qualquer outro elemento que demonstrasse a anuência do autor, limitando-se a alegações genéricas sobre a legalidade das cobranças. Diante disso, reconhece-se a inexistência da dívida.

A retenção indevida do valor configura ato ilícito, e a reparação moral deve atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica da indenização.

O montante fixado deve possuir caráter sancionatório e inibitório, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, observando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, sem gerar enriquecimento sem causa ou ser irrisório a ponto de esvaziar sua finalidade.

Dessa forma, o valor fixado na sentença comporta majoração para R$10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que
nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)
.

Por fim, o réu foi condenado a restituir em dobro a quantia de R$2.300,56, debitada da conta corrente do autor. No entanto, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer de forma simples.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...) V -
Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço
”

(...).

(STJ,
AgInt
no REsp 1433215/SC, relator Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgamento em 7-12-2020, DJe de 10-12-2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso do autor
para
majorar a indenização para R$ 10.000,00.

Dou parcial provimento ao Recurso do réu

apenas
para
determinar a
restituição
do débito de forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025